Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718532-38.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: IRENE DE FATIMA ALVES DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. INOVAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença não determinando a dedução da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se deve haver dedução, na fase de cumprimento de sentença, de valores relativos à taxa administrativa e às contribuições extraordinárias previstas no regulamento do plano de previdência complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inclusão de temas não previstos expressamente no título executivo judicial configura inovação vedada na fase executiva, por violar a coisa julgada (CPC, art. 509, § 4o). 4. A ausência de impugnação específica na fase de conhecimento acarreta preclusão lógica e temporal, impedindo a rediscussão da matéria (CPC, arts. 505 e 507). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É inadmissível a inclusão de valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na fase de cumprimento de sentença, quando ausentes do título executivo judicial.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 507, 509, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel.(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de j. 04/02/2025, p. 11/02/2025. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido ampliou indevidamente os limites da coisa julgada ao afastar a aplicação das regras do regulamento do plano de benefícios REG/REPLAN, especialmente quanto à dedução da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias; c) artigos 19 e 21, ambos da Lei Complementar no 109/2001, defendendo a obrigatoriedade da incidência das contribuições extraordinárias sobre o valor do benefício revisado, conforme previsto no regulamento do plano e na legislação de regência, mesmo que não expressamente mencionadas no título executivo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil e 19 e 21, ambos da Lei Complementar no 109/2001, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida, respectivamente, nos IDs 78626042 - Pág. 19 e 79511529 - Pág. 6. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18